Tribunal: STJ
Processo: 5033820-90.2022.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189405 - ES (2024/0481324-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDERLE - SC015055
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA APRECIADAS PELA CORTE DE
ORIGEM COM BASE NO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA. REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DO “TESTE
DE SUBTRAÇÃO”. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 1.022
1. O Tribunal de origem “cotejando o objeto social da impetrante
/apelante com as despesas aduaneiras de armazenagem, capatazia, desova,
despacho aduaneiro, licença de importação (LI), frete e seguro internacionais"
concluiu que tais dispêndios “não se enquadram no conceito de insumo” para
fins de creditamento de PIS/COFINS.
2. A revisão da conclusão local quanto à essencialidade e relevância das
despesas, para fins de enquadramento como insumo, demanda revolvimento do
quadro fático-probatório, providência vedada em recurso especial, à luz da
Precedentes: AgInt no
Primeira Turma,
Súmula 7/STJ.
REsp 1.902.904/RS,
DJe
; AgInt no
Segunda Turma, DJEN
20/4/2021)
AREsp 2.663.083/SC,
AgInt no
Primeira Turma, DJEN
2/9/2025;
REsp 2.199.562/RN,
21/8/2025;
AgInt no
Primeira Turma, DJEN
AgInt no
AREsp 2.530.033/RS,
15/8/2025;
Segunda Turma, DJEN
AREsp 2.685.495/SP,
7/5/2025.
3. A devolução dos autos à origem para novo julgamento somente seria
cabível se reconhecido vício no julgamento da causa. Para tanto, exige-se a
alegação específica de violação ao
do Código de Processo Civil, o
art. 1.022
que não foi articulado no recurso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53262680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f63cf01e-bf10-40c2-b8c3-62fd0607c626

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f63cf01e-bf10-40c2-b8c3-62fd0607c626

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189405 - ES (2024/0481324-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDERLE - SC015055
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA APRECIADAS PELA CORTE DE
ORIGEM COM BASE NO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA. REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DO “TESTE
DE SUBTRAÇÃO”. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 1.022
1. O Tribunal de origem “cotejando o objeto social da impetrante
/apelante com as despesas aduaneiras de armazenagem, capatazia, desova,
despacho aduaneiro, licença de importação (LI), frete e seguro internacionais"
concluiu que tais dispêndios “não se enquadram no conceito de insumo” para
fins de creditamento de PIS/COFINS.
2. A revisão da conclusão local quanto à essencialidade e relevância das
despesas, para fins de enquadramento como insumo, demanda revolvimento do
quadro fático-probatório, providência vedada em recurso especial, à luz da
Precedentes: AgInt no
Primeira Turma,
Súmula 7/STJ.
REsp 1.902.904/RS,
DJe
; AgInt no
Segunda Turma, DJEN
20/4/2021)
AREsp 2.663.083/SC,
AgInt no
Primeira Turma, DJEN
2/9/2025;
REsp 2.199.562/RN,
21/8/2025;
AgInt no
Primeira Turma, DJEN
AgInt no
AREsp 2.530.033/RS,
15/8/2025;
Segunda Turma, DJEN
AREsp 2.685.495/SP,
7/5/2025.
3. A devolução dos autos à origem para novo julgamento somente seria
cabível se reconhecido vício no julgamento da causa. Para tanto, exige-se a
alegação específica de violação ao
do Código de Processo Civil, o
art. 1.022
que não foi articulado no recurso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Comexport Trading Comércio Exterior
Ltda. contra decisão monocrática por meio da qual não se conheceu do recurso especial,
Documento eletrônico VDA52685167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:33
Código de Controle do Documento: ce147de4-c0ab-4d30-b2f5-3b2b8f460c91

com fundamento na incidência da
por demandar reexame fático-
Súmula n. 7/STJ,
probatório quanto à essencialidade e relevância das despesas invocadas como insumos (fl.
661), conforme ementa (fl. 649):
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS E
COFINS. CREDITAMENTO. DESPESAS NÃO CARACTERIZADAS COMO
INSUMOS. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO.
RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.”
Pondera a parte agravante que o óbice da
é inaplicável ao caso,
Súmula n.7/STJ
porque a controvérsia é exclusivamente de direito, envolvendo o enquadramento jurídico
das despesas aduaneiras à luz dos critérios de essencialidade e relevância fixados pelos
Temas n. 779 e 780/STJ, sem necessidade de revolvimento do acervo probatório.
Sustenta, ainda, que, se entendido indispensável o cotejo das despesas com o
objeto social, deve haver devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do
“teste de subtração”, conforme orientação dos Temas n. 779/780, mencionando precedente
da Segunda Turma sobre devolução para apreciação casuística (fl. 670).
Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a
decisão monocrática, com a retratação para conhecer e prover o recurso especial ou,
subsidiariamente, a submissão do agravo ao órgão colegiado a fim de reformar a decisão
agravada.
Certifico que não houve resposta ao agravo interno; a Fazenda Nacional deixou
transcorrer
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão de fl. 679.
in albis
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Conforme apontado na decisão agravada, diferente do que alega a recorrente, o
Tribunal de origem, ao decidir sobre a controvérsia recursal referente ao direito de dedução
de créditos de PIS e COFINS, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos
a quo
autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 509-513, sem grifos no original):
Da análise do contrato social constante do evento 1, anexo 2, observa-se
que impetrante tem como objeto social:
Artigo 3° – A sociedade tem por objeto realizar a importação, exportação e
distribuição de uma ampla variedade de produtos, sendo que tal objeto engloba a
realização das seguintes atividades:
a) Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de
alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE 46.93-1-00); inclusive de comércio
atacadista de bebidas com atividades de fracionamento e acondicionamento associada
Documento eletrônico VDA52685167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:33
Código de Controle do Documento: ce147de4-c0ab-4d30-b2f5-3b2b8f460c91

(CNAE 46.35-4-03); comércio atacadista de alimentos para animais (CNAE 46.23-1-
09); comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de
segurança (CNAE 46.42-7-01); comércio atacadista de calçados (CNAE 46.43-5- 01);
comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE 46.46-0-01);
comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
(CNAE 46.83-4-00); comércio atacadista de embalagens (CNAE 46.86-9-02);
comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (CNAE 46.47-8-02);
comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e
construção; partes e peças (CNAE 46.62-1-00); comércio por atacado de automóveis,
camionetas e utilitários novos e usados; (CNAE 45.11-1- 03); Comércio por atacado
de caminhões novos e usados (CNAE 45.11- 1-04); comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos automotores (CNAE 45.30-7-01); comércio atacadista
de sementes, flores, plantas e gramas (CNAE 46.23-1-06); comércio atacadista de
tecidos (CNAE 46.41-9-01); comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso
humano (CNAE 46.44-3-01); comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
(CNAE 46.46-0-02); comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (CNAE
46.49-4-04); comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
doméstico (CNAE 46.49-4-99); comércio atacadista de materiais de construção em
geral (CNAE 46.79-6-99); comércio atacadista de produtos siderúrgicos e
metalúrgicos, exceto para construção (CNAE 46.85-1-00); comércio atacadista de fios
e fibras beneficiados (CNAE 46.89-3-02); comércio atacadista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos alimentícios (CNAE 46.91-5-00); comércio
atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças (CNAE 46.69-9-99);
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
(CNAE 46.65-6-00); comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos
de telefonia e comunicação (46.52-4-00); comércio atacadista de instrumentos e
materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 46.45-1-01);
comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de
petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (T. R. R.)
(46.81-8-01); comércio atacadista de lubrificantes (46.81-8-05); comércio atacadista
de solventes (46.84-2- 02); comércio atacadista de outros produtos químicos e
petroquímicos não especificados anteriormente (46.84-2-99); Representantes
comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos e químicos
(46.12-5-00);
b) Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral
não especializado (CNAE 46.19-2-00);
c) Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria
técnica específica (CNAE 70.20- 4-00);
d) Organização logística do transporte de carga (CNAE 52.50-8-04);
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
(CNAE 52.11-7-99); Comercio atacadista de bebidas em geral (Alcoólicas ou não
alcoólicas, vinhos e derivados da uva e do vinho, também a importação e exportação)
(CNAE 46.35-4-99); serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos
automotores (45.20-0- 01); serviços de instalação, manutenção e reparação de
acessórios para veículos automotores (45.20-0-07);
Documento eletrônico VDA52685167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:33
Código de Controle do Documento: ce147de4-c0ab-4d30-b2f5-3b2b8f460c91

e) Atividade de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios em
Geral, Exceto Imobiliários (74.90-1-04); Comissária de Despachos (52.50-8-01);
Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica
Específica (70.20-4-00); Sala de Acesso à Internet para Apoio Administrativo ou
Escritório (82.99-7- 07);
f) Desenvolvimento de Softwares Customizáveis (62.02-3-00); Consultoria
em Hardware e Software (62.04-0-00); Comércio Atacadista de Software (46.51-6-01).
Cotejando o objeto social da impetrante/apelante com as despesas
aduaneiras de armazenagem, capatazia, desova, despacho aduaneiro, licença de
importação (LI), frete e seguro internacionais, não se vislumbra o critério da
essencialidade e da relevância das citadas despesas em sua atividade empresarial.
Os gastos com os serviços aduaneiros suportadas pela impetrante,
importadora de produtos diversos, embora necessários ao desenvolvimento de suas
, já que este deve ser
atividades, não se enquadram no conceito de insumo
efetivamente aplicado ou consumido na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços, conforme dispõem as leis afetas ao tema e a teor do
entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170, não
legitimando, portanto, a dedução da base de cálculo do PIS e COFINS.
Ou seja, a partir do cotejo entre o objeto social e as despesas em relação às quais
busca a agravante o respectivo creditamento do PIS/COFINS, entendeu a Corte de origem
que tais dispêndios não se enquadram no conceito legal de insumos.
Nestes termos, é pacífico na jurisprudência do STJ que a revisão da conclusão
a que chegou o tribunal de origem no que atine à relevância e essencialidade das
despesas que se busca o enquadrar como insumo perpassa, necessariamente, pela
reanálise do acervo fático-probatório dos autos, providência impedida nesta sede em
.
razão do enunciado da Súmula de n. 7
A propósito:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS.
NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO: ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA DAS DESPESAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AG RAVO INTERNO
DESPROVI DO.
1. "A Primeira Seção deste Superior Tribunal, em julgamento de recurso
repetitivo, firmou a tese segundo a qual o conceito de insumo deve ser balizado pelos
critérios de relevância ou essencialidade, ou seja, considerando-se a importância de
determinado item, ou sua imprescindibilidade, para o exercício de atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, cabendo à instância de origem apreciar,
em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos da
contribuição para o PIS e da COFINS" (AgInt no
relatora
REsp n. 1.902.904/RS,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/4/2021,
.
20/4/2021)
Documento eletrônico VDA52685167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:33
Código de Controle do Documento: ce147de4-c0ab-4d30-b2f5-3b2b8f460c91

2. Para rever a conclusão do acórdão recorrido sobre a essencialidade e
/ou relevância no processo produtivo das despesas apontadas pela parte
recorrente, com a finalidade de caracterizá-las ou não como insumos, seria
necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência
vedada no âmbito do recurso especial diante do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.663.083/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS
DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DESPESAS COM PLATAFORMA
DE DELIVERY. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMO. DESPESAS
OPERACIONAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 165, I, E 170-A DO CTN E
74
DA

INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA

LEI
N.
9.430/1996.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC.
SÚMULA N. 282/STF.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem decidiu que inexiste respaldo legal para exclusão dos
valores das tarifas pagas às empresas de delivery, da receita bruta da contratante, base
de cálculo do Simples Nacional, regime optado pela Recorrente.
II - A Recorrente, por sua vez, defende que as comissões pagas para a
plataforma de delivery não integram a base de cálculo dos tributos devidos,
considerando que sequer ingressam o caixa da Recorrente, restando, portanto, patente
o alargamento da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, bem como
do IRPJ e CSLL recolhidos.
III - É deficiente a fundamentação quando a parte apresenta razões recursais
dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem. Incidência, por
analogia, das Súmulas ns. 283 e 284/STF.
IV - Na linha da orientação consolidada neste Superior Tribunal, o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
V - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou que as despesas com comissão de plataformas de
delivery caracterizam-se como despesas operacionais da contratante, não sendo
tal serviço sua atividade fim, o que afasta a hipótese de enquadramento como
insumo. Rever tal entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
VI - Os arts. 165, I, e 170-A do CTN e 74 da
que tratam do
Lei n. 9.430/1996,
direito à compensação dos valores indevidamente pagos, nos últimos 05 (cinco) anos,
Documento eletrônico VDA52685167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:33
Código de Controle do Documento: ce147de4-c0ab-4d30-b2f5-3b2b8f460c91

devidamente atualizados pela Taxa SELIC, carecem de prequestionamento, porquanto
não analisados pelo tribunal de origem. Incidência, por analogia, da
Súmula n. 282/STF.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.199.562/RN,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PIS E
ART. 1.022
COFINS.

CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.

TEMA
779/STJ.
ESSENCIALIDADE DA DESPESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A Primeira Seção deste Tribunal Superior firmou o entendimento, por
ocasião do julgamento de recurso repetitivo (Tema 779), de que o creditamento da
contribuição ao PIS (Programa de Integração Social) e da COFINS (Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social) subordina-se ao conceito de insumo, o qual
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância de determinado
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
3. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo
juízo sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.530.033/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA.
DESPESAS
DECORRENTES DE ASSESSORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52685167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:33
Código de Controle do Documento: ce147de4-c0ab-4d30-b2f5-3b2b8f460c91

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a aferição da
essencialidade e relevância dos insumos no processo produtivo da empresa
constitui matéria eminentemente fática, insuscetível de reexame na via do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de
. Precedentes.
prova não enseja recurso especial."
2. A simples possibilidade de afetação a representativos de controvérsia não
constitui motivo suficiente para o sobrestamento do feito. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.685.495/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

Além disso, também não procede a alegação da agravante de que "não se trata
de hipótese de negativa de conhecimento do recurso especial com base na Súmula n. 7/STJ,
mas de devolução dos autos ao Tribunal de origem" (fl. 670), pois o retorno à origem para
novo julgamento somente seria cabível uma vez reconhecido algum vício no julgamento da
causa.
Ocorre que, para conhecimento de eventual vício (omissão, contradição,
obscuridade ou erro material) por esta Corte Especial, exige-se que a parte recorrente
.
aponte violação ao
do CPC, o que não ocorreu na presente situação
art. 1.022
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52685167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:33
Código de Controle do Documento: ce147de4-c0ab-4d30-b2f5-3b2b8f460c91

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.189.405 / ES
Número Registro: 2024/0481324-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50338209020224025001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDERLE - SC015055
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA
ADVOGADOS : RICARDO ANDERLE - SC015055
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA53246055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:53
Código de Controle do Documento: df622b2a-fed9-459f-a4f1-4968af45c68f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53246055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:53
Código de Controle do Documento: df622b2a-fed9-459f-a4f1-4968af45c68f